Tribunal: TJES
Processo: 0034050-35.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034050-35.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTHA CHAGAS BISPO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VALOR DA CAUSA E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VÍCIOS SANÁVEIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ente municipal contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, e imputando ao Município os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. O embargante alega omissão quanto à ausência de pressupostos processuais (inexistência de valor da causa e não recolhimento de custas), contradição na distribuição da sucumbência e requer o prequestionamento dos arts. 485, I e IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não extinguir o processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, diante da ausência de valor da causa e do não recolhimento das custas; (ii) estabelecer se há contradição interna na imputação dos ônus sucumbenciais ao Município à luz do princípio da causalidade; (iii) determinar se é necessário o prequestionamento expresso dos arts. 485, I e IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de valor da causa e de recolhimento das custas, assentando que tais vícios são formais e sanáveis, não autorizando a extinção automática do feito sem prévia intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

O colegiado reconhece que a insurgência quanto aos vícios foi deduzida apenas em sede recursal, caracterizando nulidade de algibeira, atingida pela preclusão, conforme os arts. 337, IV, e 278 do CPC.

A decisão esclarece que omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, ocorre apenas quando há ausência de enfrentamento de questão relevante, o que não se verifica quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Não há contradição interna no julgado, pois a extinção do feito decorre de fato superveniente — cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo próprio Município —, enquadrando-se no art. 485, VI, do CPC.

A aplicação do princípio da causalidade fundamenta-se no fato de que o cancelamento do título executivo pelo ente exequente deu causa à perda superveniente do interesse de agir, legitimando a imputação dos ônus sucumbenciais ao Município.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera reapreciação de fundamentos já examinados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de valor da causa e o não recolhimento de custas constituem vícios formais sanáveis, que exigem prévia intimação para emenda da inicial antes de eventual extinção do processo.

A alegação tardia de vícios formais configura nulidade de algibeira e sujeita-se à preclusão.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à perda superveniente do interesse de agir.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se atendido o prequestionamento quando a tese jurídica é examinada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321; 337, IV; 278; 485, I, IV e VI; 1.022; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.914.792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0034050-35.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTHA CHAGAS BISPO

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS POZZATTO RODRIGUES - ES3967-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de ID. 10987781, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio ente municipal.

Sustenta o embargante: (I) omissão quanto ao enfrentamento da tese de ausência de pressupostos processuais, especialmente a inexistência de valor da causa e o não recolhimento das custas, que deveriam conduzir à extinção do processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC; (II) contradição na imputação dos ônus sucumbenciais ao Município, à luz do princípio da causalidade; (III) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, ou, ao menos, o prequestionamento expresso da matéria.

Contrarrazões não apresentadas, embora a embargada tenha sido devidamente intimada (ID. 14419204).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise das teses deduzidas.

Quanto à
alegada omissão quanto à ausência de pressupostos processuais,
a
insurgência não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou de modo direto e fundamentado a alegação de que a ausência de valor da causa e o não recolhimento das custas processuais ensejariam a extinção do feito.

Restou expressamente consignado que tais irregularidades, embora representem vícios formais, não autorizam a extinção automática da demanda sem prévia intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Assentou-se, ainda, que a alegação formulada apenas em sede recursal caracteriza verdadeira “nulidade de algibeira”, alcançada pela preclusão, em consonância com os arts. 337, IV, e 278 do CPC.

Vejamos:

“
No caso dos autos, a despeito da certidão cartorária (fl. 11, parte 2 – ID 7504339) apontando a impossibilidade de cálculo de custas processuais ante a não atribuição de valor da causa, a parte adversa apenas foi se insurgir quanto à (ausência do) valor da causa em sede recursal, em violação ao art. 337, IV, CPC1 - que determina que antes de discutir o mérito deve o réu alegar a inépcia da inicial -, ao artigo 2782 do mesmo diploma, e à própria boa-fé objetiva, caracterizando-se a referida alegação, pois, em verdadeira nulidade de algibeira.”

O que pretende o embargante, em verdade, é a revisão da conclusão adotada, sob o argumento de que os vícios seriam insanáveis. Todavia, a mera discordância quanto à interpretação conferida pelo colegiado não se confunde com omissão.

Cumpre lembrar que omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido enfrentado.
Entretanto, n
ão é o que se verifica.

O acórdão apreciou a regularidade formal da inicial, examinou a oportunidade de saneamento e reconheceu a preclusão da alegação tardia. Não há lacuna a ser suprida.

Portanto, rechaço tal alegação, pois
a tese foi apreciada e rejeitada de forma explícita.

Em relação à
alegada contradição na aplicação do princípio da causalidade,
t
ambém não se constata o vício apontado.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si.

No caso concreto, o acórdão desenvolveu raciocínio lógico e coerente: (a) a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa; (b) tal circunstância ensejou a perda superveniente do interesse de agir nos embargos de terceiro; (c) o cancelamento do título executivo foi promovido pelo ente exequente; (d) aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, impondo-se ao Município o ônus sucumbencial.
A eventual existência de vício formal na petição inicial não foi o fundamento determinante da extinção do feito.

A causa da extinção reconhecida na sentença, e mantida no acórdão, foi superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Logo, é a partir desse evento que se analisa a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Não há qualquer incoerência lógica entre reconhecer que vícios formais eram sanáveis e, ao mesmo tempo, aplicar o princípio da causalidade em razão do cancelamento da CDA.

Trata-se de fundamentos distintos, inseridos em contextos jurídicos diversos.

O que se percebe é nova tentativa de rediscussão da distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria já exaustivamente apreciada.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 485, I e IV, do CPC, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a tese jurídica seja efetivamente analisada.

De todo modo, para afastar qualquer alegação futura de omissão, registro expressamente que a tese de extinção do feito com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC foi examinada e rejeitada, por se entender que os vícios apontados eram sanáveis e que a alegação tardia encontrava-se preclusa, não havendo razão para afastar a extinção fundada no art. 485, VI, do CPC, nem para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.
E, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas nos autos, reputam-se prequestionadas as matérias invocadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.